Tribunal: STF
Processo: RE 79184
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO (ART.203 DO CÓDIGO PENAL).
SUA INOCORRENCIA A VISTA DE QUE, NA ESPÉCIE, HÁ MERO ILICITO DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA PASSIVEL DE CORREÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.